Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Se não houve decisão na instância de origem e o pedido de gratuidade de justiça foi formulado na apelação, como no caso dos autos, referido pedido deverá objeto de decisão monocrática e, sendo ele indeferido, deverá ser o recorrente intimado a recolher as custas processuais (art. 101, §§1o e 2o, do CPC).
2. A declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade.
3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.